Tribunal: TJDFT
Processo: 0771976-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE RECENTE DO ALIMENTANDO. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de fixação de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar alimentos em favor do autor no valor de 1,5 salário mínimo. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando desproporcionalidade do valor fixado em face de suas possibilidades e em comparação aos alimentos pagos a outros filhos, além de nulidade da sentença por violação ao contraditório, requerendo a exoneração ou redução da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da utilização de documento novo sem contraditório; e (ii) estabelecer se o valor dos alimentos fixados observa o binômio necessidade-possibilidade, à luz da maioridade recente do alimentando e do princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora tenha sido juntada nova planilha de despesas nas alegações finais, permitida pelo CPC (art. 453) por se tratar de fato novo, deveria ter sido dada oportunidade para manifestação do réu antes da sentença. Contudo, não há nulidade, pois o conjunto probatório é suficiente para julgamento e o apelante pôde se manifestar em grau recursal. Rejeita-se alegação de cerceamento de defesa.
4. A maioridade do alimentando, por si só, não extingue o dever alimentar, sobretudo em razão do princípio da solidariedade familiar e da transição do ensino médio para o superior.
5. O valor inicialmente fixado (1,5 salário-mínimo) mostra-se desproporcional em relação aos alimentos pagos ao outro filho maior (80% do salário-mínimo) e à quantidade de dependentes do alimentante, que possui quatro filhos menores sob sua guarda, devendo a pensão ser reduzida para um salário-mínimo, de forma a equilibrar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 437, § 1o, e 453; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 358; TJDFT, Ac. 1649136, Ap. Civ. 0704838-45.2020.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 1.12.2022.

(ad)